Tribunal: STJ
Processo: 0377454-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039554 - SP(2025/0377454-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FABIO MARQUES FERREIRA SANTOS
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE MEDEIROS - SP257607
THAMIRES LOPES SANTOS - SP400793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PARA CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
corpus impetrado em substituição a recurso próprio e deixou de conceder a ordem de
ofício, em razão de indevida supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se o Superior Tribunal de Justiça
pode conhecer habeas corpus substitutivo de recurso próprio ou, ao menos, apreciar
de ofício alegada nulidade da sentença condenatória por suposta violação ao art. 339
do Código Penal, quando o Tribunal de origem não enfrentou expressamente a tese,
sob pena de supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intervenção do Ministério Público nos habeas corpus nos tribunais, fundada no
Decreto-
se aperfeiçoa pela manifestação do Subprocurador-Geral da
lei n. 552/1969,
República nesta Corte, sendo desnecessária a intimação do Ministério Público
Estadual para contrarrazões ao agravo regimental, pois inexiste previsão legal ou
regimental de resposta da parte contrária em agravo regimental em habeas corpus.
4. O habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio não deve ser
conhecido, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça, restringindo-se a atuação desta Corte à hipótese
excepcional de concessão de ordem de ofício diante de flagrante ilegalidade, o que
não se verifica no caso.
5. A tese de nulidade absoluta da sentença condenatória por violação ao
do
art. 339
Código Penal não foi apreciada pelo Tribunal de origem, que apenas registrou o
descabimento da revisão criminal para mera reapreciação fático#probatória, de modo
que o exame direto da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida
supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
Documento eletrônico VDA56108468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 213ffe3f-d8d2-4099-8e0b-c0492ed3b992

6. A exigência de prévia análise das teses pela instância competente constitui garantia
do juiz natural e do devido processo legal, de modo que a ausência de deliberação
específica na origem afasta a competência desta Corte para conhecer do mérito da
impetração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intervenção do Ministério Público em habeas corpus nos tribunais é satisfeita com
a manifestação do órgão do Ministério Público junto ao Tribunal, sendo desnecessária
a intimação do Ministério Público Estadual para contrarrazões ao agravo regimental,
ante a ausência de previsão legal ou regimental.
2. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, nem examinar, como regra, tese não apreciada pelo Tribunal de
origem, sob pena de indevida supressão de instância, admitindo-se concessão de
ordem de ofício apenas diante de flagrante ilegalidade, inexistente na hipótese.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; Código Penal,
caput, e
CF/1988, art. 127,
art. 339,
II; Código de Processo Penal,
VII, e
Decreto-
art. 14,
art. 386,
art. 621;
lei n. 552/1969;
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
Sexta Turma, j.
189.552/SP,
13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, AgRg no RHC n.
rel. Min. Antonio
194.675/SC,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 213ffe3f-d8d2-4099-8e0b-c0492ed3b992

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039554 - SP(2025/0377454-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FABIO MARQUES FERREIRA SANTOS
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE MEDEIROS - SP257607
THAMIRES LOPES SANTOS - SP400793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PARA CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
corpus impetrado em substituição a recurso próprio e deixou de conceder a ordem de
ofício, em razão de indevida supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se o Superior Tribunal de Justiça
pode conhecer habeas corpus substitutivo de recurso próprio ou, ao menos, apreciar
de ofício alegada nulidade da sentença condenatória por suposta violação ao art. 339
do Código Penal, quando o Tribunal de origem não enfrentou expressamente a tese,
sob pena de supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intervenção do Ministério Público nos habeas corpus nos tribunais, fundada no
Decreto-
se aperfeiçoa pela manifestação do Subprocurador-Geral da
lei n. 552/1969,
República nesta Corte, sendo desnecessária a intimação do Ministério Público
Estadual para contrarrazões ao agravo regimental, pois inexiste previsão legal ou
Documento eletrônico VDA55762930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 13:26:41
Código de Controle do Documento: 170ce4f1-00be-457b-bed6-565ba5a75d9d

regimental de resposta da parte contrária em agravo regimental em habeas corpus.
4. O habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio não deve ser
conhecido, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça, restringindo-se a atuação desta Corte à hipótese
excepcional de concessão de ordem de ofício diante de flagrante ilegalidade, o que
não se verifica no caso.
5. A tese de nulidade absoluta da sentença condenatória por violação ao
do
art. 339
Código Penal não foi apreciada pelo Tribunal de origem, que apenas registrou o
descabimento da revisão criminal para mera reapreciação fático#probatória, de modo
que o exame direto da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida
supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
6. A exigência de prévia análise das teses pela instância competente constitui garantia
do juiz natural e do devido processo legal, de modo que a ausência de deliberação
específica na origem afasta a competência desta Corte para conhecer do mérito da
impetração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intervenção do Ministério Público em habeas corpus nos tribunais é satisfeita com
a manifestação do órgão do Ministério Público junto ao Tribunal, sendo desnecessária
a intimação do Ministério Público Estadual para contrarrazões ao agravo regimental,
ante a ausência de previsão legal ou regimental.
2. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, nem examinar, como regra, tese não apreciada pelo Tribunal de
origem, sob pena de indevida supressão de instância, admitindo-se concessão de
ordem de ofício apenas diante de flagrante ilegalidade, inexistente na hipótese.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; Código Penal,
caput, e
CF/1988, art. 127,
art. 339,
II; Código de Processo Penal,
VII, e
Decreto-
art. 14,
art. 386,
art. 621;
lei n. 552/1969;
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
Sexta Turma, j.
189.552/SP,
13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, AgRg no RHC n.
rel. Min. Antonio
194.675/SC,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Regimental interposto por FABIO MARQUES FERREIRA
SANTOS em face da decisão de fls.
que indeferiu liminarmente a impetração
90/92
substitutiva de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, com
fundamento na indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA55762930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 13:26:41
Código de Controle do Documento: 170ce4f1-00be-457b-bed6-565ba5a75d9d

No presente agravo, a defesa aduz que diante da "flagrante ilegalidade a que
está submetido o Agravante, é possível o conhecimento de ofício da impetração,
(fl. 99).
mitigando a vedação da análise do tema por supressão de instância"
Assere que o aspecto processual não pode se sobrepor ao direito de liberdade
constitucionalmente garantido.
Requer o provimento do recurso e a concessão da ordem de
nos
habeas corpus
termos da inicial.
O Ministério Público Federal – MPF pugnou pela intimação do
Estadual
Parquet
para ofertar contrarrazões ao recurso (fls. 123 e 131).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, esclareço que, encaminhados os autos ao Ministério Público para
manifestação sobre o recurso interposto, o
Federal pediu a intimação do
Parquet
Ministério Público Estadual para contraminutar o agravo regimental.
Não há previsão legal ou regimental de contrarrazões ao agravo regimental em
, sendo prescindível a intimação do Ministério Público Estadual para
habeas corpus
apresentar resposta ao recurso da defesa.
A intervenção do Ministério Público, órgão uno e indivisível (CF,
§ 1o),
art. 127,
nos procedimentos de
nos tribunais, fundada no Decreto-
habeas corpus
lei n. 552/69,
é efetivada pela concessão de oportunidade para manifestação do Subprocurador-
Geral da República atuante nesta Corte Superior. É irrelevante, segundo a melhor
exegese dos objetivos da norma, ser de
o perfil dessa atuação.
custos legis
De outra parte, não obstante os esforços da defesa, a decisão impugnada deve
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A propósito, confira-se o seu teor:

"Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de FABIO MARQUES FERREIRA
SANTOS, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do
Agravo
Interno
em
Revisão
Criminal
n.
2355550-33.2024.8.26.0000/50000.
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à
pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 7 dias-multa, pela prática do delito
previsto no
caput,
o
ambos do
art. 339,
c/c
art. 14, inciso II,
Código Penal - CP, substituída a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Transitada em julgado a sentença condenatória, o
Desembargador Relator indeferiu liminarmente o pedido
revisional, nos termos da decisão de fls. 51/67.
A defesa, então, interpôs agravo interno, ao qual foi
negado provimento. Confira-se a ementa do julgado (fl. 69):

Documento eletrônico VDA55762930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 13:26:41
Código de Controle do Documento: 170ce4f1-00be-457b-bed6-565ba5a75d9d

"AGRAVO REGIMENTAL Insurgência contra indeferimento
liminar da Revisão Criminal Decisão mantida Ausentes os
requisitos previstos no
do Código de Processo Penal
art. 621
Pedido que não encontra guarida e que já foi amplamente
rebatido Ausência de violação ao princípio da colegialidade
Precedente do STJ. Agravo desprovido."

No presente writ, a defesa sustenta a nulidade
absoluta da sentença condenatória por violação ao art. 339
do Código Penal, em razão de interpretação extensiva e
analogia in malam partem para equiparar ?procedimento
administrativo
?
a
?processo
prévio/verificatório
administrativo disciplinar?, núcleo típico exigido pela
redação
vigente
do
referido
artigo,
dada
pela
Lei n. 14.110/2020.
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem para que seja reconhecida a nulidade da sentença,
com a consequente absolvição do paciente nos termos do
do Código de Processo Penal - CPP.
art. 386, inciso VII,
É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida,
segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, a possibilidade de análise da matéria para
eventual concessão da ordem de ofício não se mostra
adequada ao presente caso.
Da atenta leitura do acórdão impugnado, verifica-se
que o Tribunal de origem não se manifestou
expressamente sobre a nulidade absoluta da sentença
condenatória por violação ao
do Código Penal;
art. 339
tendo asseverado, inclusive, o "descabimento do manejo
da ação revisional para simples reapreciação fático-
probatória, quando não evidente de plano o desacerto da
condenação" (fl. 70).
Desse modo, resta afastada a competência desta
Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de
incorrer em indevida supressão de instância.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
MANDAMUS ORIGINÁRIO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM,
COM
DENEGAÇÃO
DA
ORDEM.
COMPARTILHAMENTO ILEGAL DE PROVAS. MÉRITO DA
TESE NÃO ANALISADO PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PRECLUSÃO. ABUSO DE
DIREITO E BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A tese indicada pela defesa, relativa à pretensa nulidade
processual
decorrente
de
suposta
ilegalidade
no
compartilhamento de provas que lastrearam a condenação
dos ora agravantes não foi analisada pelo Tribunal de
origem, o que inviabiliza o pronunciamento desta Corte
Superior acerca do tema, sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância.
2. O fato de o Tribunal de origem ter enunciado, no dispositivo
do acórdão, o conhecimento do habeas corpus originário com
Documento eletrônico VDA55762930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 13:26:41
Código de Controle do Documento: 170ce4f1-00be-457b-bed6-565ba5a75d9d

denegação da ordem, por si só, não conduz à conclusão
automática de que o mérito da tese aventada no presente
recurso fora enfrentado no acórdão impugnado.
3. A necessidade de prévia análise das matérias invocadas
perante esta Corte Superior, como pressuposto lógico-jurídico
de admissibilidade recursal ou de conhecimento da própria ação
mandamental, ao revés de formalismo exacerbado, consiste em
mecanismo processual de tutela de garantias constitucionais
inerentes ao juiz natural, ao devido processo legal e à própria
segurança jurídica.
4. À luz do princípio da boa-fé objetiva, revela-se inadequada a
arguição de nulidade em momento processual posterior ao
conhecimento do suposto ato irregular, pois não deve o
processo ser utilizado como verdadeiro instrumento difusor de
estratégias, seja em prol da defesa ou da acusação.
Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
de minha relatoria, julgado em
189.552/SP,
DJe de
)
13/5/2024,
15/5/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TEMAS NÃO
EXAMINADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE DELIBERAÇÃO COLEGIADA
DA CORTE A QUO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO
DA
JURISDIÇÃO
DE
SEGUNDO
GRAU.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Constatado que as teses não foram enfrentadas pelo
Tribunal de origem, o Superior Tribunal de Justiça está
impedido de analisar os temas, sob pena de incorrer em
indevida supressão de instância e em violação ao princípio
do duplo grau de jurisdição.
2. Ademais, a defesa se insurge contra decisão monocrática
proferida pelo Desembargador relator na origem contra a qual
não foi interposto agravo regimental, circunstância essa que
inviabiliza o processamento do recurso em habeas corpus, já
que não se está diante de decisão colegiada.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio
194.675/SC,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
)
3/5/2024.

Ante o exposto, com fundamento no
do
art. 210
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro
liminarmente o presente habeas corpus.
Publique-se.
Intimem-se."

Como visto, o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre a
nulidade absoluta da sentença condenatória por violação ao
do Código Penal;
art. 339
tendo asseverado, inclusive, o "descabimento do manejo da ação revisional para
simples reapreciação fático-probatória, quando não evidente de plano o desacerto da
(fl. 70).
condenação"
Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para
conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55762930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 13:26:41
Código de Controle do Documento: 170ce4f1-00be-457b-bed6-565ba5a75d9d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.039.554 / SP
Número Registro: 2025/0377454-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001566220188260654 23555503320248260000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THAMIRES LOPES SANTOS
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE MEDEIROS - SP257607
THAMIRES LOPES SANTOS - SP400793
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FABIO MARQUES FERREIRA SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA -
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIO MARQUES FERREIRA SANTOS
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE MEDEIROS - SP257607
THAMIRES LOPES SANTOS - SP400793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56082952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:45
Código de Controle do Documento: 83b1cbec-9c39-4c78-8a1f-615fcdde9f07

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:45
Código de Controle do Documento: 83b1cbec-9c39-4c78-8a1f-615fcdde9f07